Tribunal: TCU
Processo: 008.988/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto por Pedro Antonio Vilela Barbosa, ex-Prefeito do Município de São João/PE, contra o Acórdão 602/2019-TCU-2a Câmara, retificado por inexatidão material pelo Acórdão 2.471/2019-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Pedro Antônio Vilela Barbosa contra o Acórdão 602/2019-TCU-Segunda Câmara , retificado por inexatidão material pelo Acórdão 2471/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e aos demais interessados.